Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-66.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-66.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROSILDA NAZARE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL – R$5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Na relação consumerista há responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços ou produtos – art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2 - A indenização por danos materiais e morais se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

3 - Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4 - O valor fixado a título de danos morais é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

5 – Recurso conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais majorados para 20%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única de São Francisco do Pará
, a qual julgou procedente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida em seu desfavor por
ROSILDA NAZARE DA SILVA
.

Em sua exordial, a parte autora questionou a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência. Informou também que não reconhece a relação contratual que sustenta a cobrança, assim discriminada: Contrato Nº 0123316795288; valor do empréstimo: R$ 6.639,73; início de descontos: 12/2016; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 203,83.

Requereu tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral. (Id. 4183106 - p. 1/17).

O juízo
a quo
proferiu sentença (id. 4183169 – pág. 1/11) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato discutido nos autos, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (id. 4183173 - pág. 1/16), alegando que o pacto objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser julgada improcedente a sua condenação em restituição em dobro, por ausência de ilicitude e, por fim, argumenta pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo, como reforma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, por fim, a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões recursais não foram apresentadas (id. 4183181).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar nos autos, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 17789315).

Considerando a condição de idoso do apelado, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência válida da negociação de empréstimo consignado nº
0123316795288
, após o termo final, nem que o valor supostamente avençado tenha sido, de fato, depositado na conta do apelado.

Veja-se que o Banco apelante não apresentou qualquer documento válido de depósito bancário, que comprove o recebimento do crédito em favor do autor. Resta inviável acreditar, portanto, que o negócio jurídico tenha sido entabulado entre as partes, eis que ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu.

Assim, uma vez que competia ao banco apelado apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica, consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelante e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES A AUTORA/AGRAVADA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

DECISUM

ESCORREITO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela

instituição financeira no benefício previdenciário da ora agravada.

2 – Acerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.

373,

inciso II, do CPC.

3 –
Hipótese em que

a especificidade reside na aus
ê
ncia de juntada pela institui
çã
o financeira do comprovante de transfer
ê
ncia da quantia emprestada em favor da autora/apelante.

4 – Ainda que a instituição financeira tenha anexado aos autos a cópia do contrato entabulado, entendo que esse documento não é suficiente para se comprovar inequivocadamente a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores ao mutuário.

5 – Não se desincumbiu a instituição financeira de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico,

devendo a autora, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria, consoante estabelecido no

decisum

monocrático agravado.

6 – Ademais, a restituição em dobro dos valores descontados é uma decorrência lógica da declaração de irregularidade da contratação, bem assim o dano moral que deveria da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7 –

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

8 – Recurso de Agravo Interno

Conhecido

e

Desprovido

para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

(TJPA, APCível 0002821-19.2019.8.14.0107, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 06/12/2022)

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela apelante e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido

a cobran
ç
a de d
í
vida sem a pr
é
via comprova
çã
o do neg
ó
cio jur
í
dico que lhe deu causa, patente a m
á
-f
é
dos prepostos do banco.

Por outro lado, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, ora apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência, e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma grande instituição financeira do país, entendo que o valor fixado a título de danos morais é razoável e não foi objeto de irresignação do autor, pelo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

No que tange ao ônus de sucumbência, uma vez mantida a condenação, entendo cabível a majoração para 20% (quinze porcento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e majoro os honorários advocatícios para
20% (vinte porcento)
sobre o valor da condenação.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/08/2024